Tribunal: STF
Processo: ARE 1140933
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Torno sem efeito a decisão de 26 de novembro de 2018.
    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou o direito à incorporação da Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos – GDACE em paridade com os servidores em atividade. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violação dos artigos 5º, cabeça, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, cabeça, 40, § 8º, 93, inciso IX, 100, § 12, 102, § 2º, da Constituição Federal, 3º da Emenda Constitucional nº 20/1998, 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º, cabeça da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
    3. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDACE. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. 
    1. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos.
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA também se aplica em relação à Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos - GDACE, criada pela Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010, decidindo pela sua extensão aos inativos e pensionistas no mesmo percentual concedido aos servidores ativos, enquanto inexistentes mecanismos de verificação de desempenho individual e institucional, abatidos os valores já pagos.
    3. O exame dos juros e da correção monetária sobre o valor da condenação deve ser diferido para a fase de execução da sentença, conforme esta 3ª Turma decidiu na Questão de Ordem nº 0019958-57.2009.404.7000/PR, julgada em 10/12/2014. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    A par desse aspecto, há flagrante descompasso entre o que foi decidido pela Corte de origem e as razões do extraordinário, quanto à fixação dos critérios de correção monetária.
    4. Conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator